Tribunal: TJSP
Processo: 1502943-59.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9o, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Quadro flagrancial inquestionável e delineador da autoria. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, prestadas em sede inquisitiva, corroboradas judicialmente por testemunhas Guardas Municipais. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Condenação

Ementa:
Lesão corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, § 9o, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Quadro flagrancial inquestionável e delineador da autoria. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, prestadas em sede inquisitiva, corroboradas judicialmente por testemunhas Guardas Municipais. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Reincidência e motivo fútil reconhecidos. Regime semiaberto necessário. Impossibilidade de abrandamento. Apelo improvido.